Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO PRODUTO AGRÍCOLA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I – Ainda que tenha por consectário a preservação da empresa, a recuperação judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem atentar contra a própria norma de regência, a ponto de aviltar a higidez patrimonial de outrem, ainda mais de credores extraconcursais.
II – O próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo recuperacional cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006802-77.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVANTE), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CNPJ: 53.559.716/0001-90 (AGRAVADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (AGRAVADO), NOELI GUNTZEL - CNPJ: 53.560.295/0001-17 (AGRAVADO), NOELI GUNTZEL - CPF: 861.742.401-00 (AGRAVADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CNPJ: 53.560.378/0001-06 (AGRAVADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (AGRAVADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVIDO E PREJUDICADO O INTERNO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
D
ECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO PRODUTO AGRÍCOLA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE
BARTER
– CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Ainda que tenha por consectário a preservação da empresa, a recuperação judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem atentar contra a própria norma de regência, a ponto de aviltar a higidez patrimonial de outrem, ainda mais de credores extraconcursais.

II – O
próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SR
A
.
DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRÍCOLA ALVORADA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação da Recuperação Judicial de no 1003716-89.2024.8.11.0003, ajuizada por ARNO VOLNEI GUINTZEL, NOELI GUINTZEL e CRISTIAN ALEX GUINTZEL (GRUPO GUINTZEL) deferiu o processamento da recuperação judicial e, dentre outras deliberações, determinou:

A intimação da credora Agrícola Alvorada S.A para que libere todos os valores constritos em face dos requerentes e dos avalistas Sr. Ari
Guntzel
e
Sra

Seli
Bratz
Guntzel
, em razão de créditos sujeitos ao presente processo
recuperacional
.

Que credora Agrícola Alvorada S.A para que realize, no prazo de 05 dias, o pagamento de todos os grãos em nome dos requerentes, que estão sendo objeto de retenção indevida e ilegal.

Que seja a
credora Agrícola Alvorada S.A advertida de que, se realmente estiverem praticando os atos noticiados pelo grupo recuperando, devem cessar imediatamente tais práticas, pois, em tese, configuram ilícito penal passível de instauração de medidas próprias.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o crédito em questão não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial dos agravados, uma vez que se trata de CPR representativa de operação de “
barter
” com antecipação de preço e não incide, na espécie, nenhuma situação de caso fortuito ou força maior (artigo 11 da Lei n. 8.929/94).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 214604655.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, OAB/MT
13059/
O
.

SUSTENTAÇÃO

ORAL

(PRELIMINAR SUSCITADA)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TARCÍSIO CARDOSO TONHA FILHO, OAB/
MT 24489/O.

Bom dia a todos
!

D
e forma preliminar é

necessário pontuar
mos
que trouxe
mos
nas contrarrazões do agravo de instrumento e

até na manifestação anterior à análise
da desembargadora

Serly
Marcondes,
relatora do caso
,
uma preliminar processual que no Direito Processual brasileiro é comum
e
sabe
mos
disso
.

O r
ecurso é um direito da parte
,
só que há

regramentos específicos que precisam ser cumpridos e não podem ser feitos
r
ecursos
“
ao
lé
u
”

m
ovimentando
o

p
oder
j
udiciário de

diversas
formas
n
a
tentativa de ter uma decisão
favorável ao
que se
b
usca
.

P
or mais que o agravante procure questionar os argumentos que levaram o juízo
de
primeiro
grau
a proceder a

determinação inicial
,
há meios específicos para isso
.

E
m resumo
,
a parte inconformada não poderá ingressar com dois recursos simultâneos versando sobre a mesma

matéria
.

S
obre esse ponto
,
o doutrinador C
as
si
o

Scar
pinella
pontua que segundo
o
princípio

infraconstitucional
,
que destaco
,
é o da
unirecorribilidade
,
por vezes também chamada da singularidade ou de unicidade
. S
eu significado é que cada decisão jurisdicional desafia o seu contraste por um e só por um recurso
.

C
ada

recurso
,
por assim dizer
,
tem aptidão de viabilizar o controle de determinadas decisões jurisdicionais com exclusão dos

demais
,
sendo vedada
,
e este é o ponto nodal do princípio
,
a interposição concomitante de mais de um recurso para
o
atingimento de uma mesma finalidade
.

E
ste princípio
,
inclusive
,

es
tá

encartado p
ela Súmula 211, do
STJ
, em
que é inadmissível recurso

especial quanto
à
questão que
, a

desrespeito da oposição de embargos declaratórios
,
não foi apreciada pelo
T
ribunal
a quo.

N
o presente

caso
,
tivemos a

oposição de embargos de declaração no primeiro grau
,

no dia 15 de março de 2024
,
a respeito dessa mesma matéria às 14
h
08
,
e cerca de 30 minutos depois
,
às
14h38

foi interposto
o
presente
agravo
de instrumento
,
ferindo

assim
,
a possibilidade de análise dos embargos de declaração
até

posterior decisão do juiz de primeiro grau
.

E
le pontua que essa decisão já estava sendo pautada aqui
,
ferindo o
duplo grau de jurisdição
,
considerando que essa matéria nem foi analisada no primeiro grau
.

N
esse sentido
,

há
o julgado d
o
STJ
,
que a interposição simultânea de agravo
r
egimental e embar
gos
de declaração contra a mesma decisão
,
ocorre a preclusão consumativa do segundo
re
curso
,

que no p
resente
caso
,
é
o
agravo de instrumento interposto
,
que
es
tá
pautado em julgamento

p
elo princípio

da
unirrecorribilidade
dos recursos
,
observado como princípio basilar do

Código de Processo Civil e do direito brasileiro
.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Preliminarmente
,
cumpriment
o
os advogados pelas sustentações orais que têm tentado colocar para o Tribunal a posição de cada debatedor
.

Q
uanto
à
questão dos recursos
,
principalmente dos embargos de declaração
,
que são ineficientes

e que demandam tempo dentro do sistema de
j
ustiça
,
não tem a ver com o conteúdo, mas o que isso significa dentro do sistema
.

Q
uando tem
os
que parar para observar
embargos
de declaração
,
que é simplesmente por uma regra ou por um costume ou por uma maneira de comportamento da advocacia, qualquer que seja, para nós é muito difícil e tenho esse entendimento desde a época de Juizado
Especial
.

Se f
izerem
um levantamento da minha vida verão que fui a primeira pessoa a dar multa para esse tipo de comportamento.

Então,
deixo
claro que não tem nada a ver com o conteúdo
,
com o que se está falando
e
sempre que aparecer alguma coisa nesse sentido
,
me posicionarei dessa maneira
.

C
om relação ao que o
advogado falou no
púlpito
sobre estar pendente
a análise

de
embargo de declaração e
já
se
ter
paut
ado
neste Tribunal o
agravo de instrumento
, a
fasto essa preliminar porque quando
se
entra
com um recurso superior significa que
tacitamente
também está desistindo do anterior.

Estamos
presentes
nesta quarta
e
precisamos nos manifestar
,
o que é mais econômico porque tem que ser mais econômico inclusive para
o
seu cliente.

Nesse quesito, afasto a preliminar
suscitada pelo

advogado Tarcísio
,

por essa fundamentação
.

C
om relação ao mérito, passo ao voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou uma série de providências atinentes ao produto agrícola disputado entre as partes.

No teor decisório em análise, o Juízo da recuperação judicial entendeu ser cabível não apenas deliberar, mas também acolher o pedido do grupo empresarial recuperando, no sentido de estender os efeitos da blindagem contra qualquer medida que importe na retomada do produto agrícola representado pela Cédula de Produto Rural CPR - 47/2024.

Pois bem.

A
respeito da possibilidade de reconhecimento ou não da essencialidade do produto agrícola, importar registrar, inicialmente, que
o instituto da recuperação judicial busca assegurar a continuidade da atividade empresarial, com vistas não só nos impactos econômicos e indesejáveis da potencial quebra, mas, especialmente, nos impactos sociais nas relações de trabalho e de crédito, locais e até internacionais, para o que, cumpre ao juízo do feito
recuperacional
, no interesse da coletividade de credores e não do individual dos devedores, considerar a proteção de bens de capital úteis, essenciais para a continuidade da operação e para o sucesso do processo de soerguimento.

Nessa linha de intelecção, ainda que tenha por consectário a preservação da empresa, a recuperação judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem atentar contra a própria norma de regência, a ponto de aviltar a higidez patrimonial de outrem, ainda mais de credores extraconcursais.

Feito esse registro, verifica-se que, no presente caso, assiste razão à agravante, quanto ao desacerto da decisão agravada,
que reconheceu a essencialidade de produto agrícola não sujeito ao feito
recuperacional
.

Conforme indicado na Cédula de Produto Rural (CPR 47/2024), os agravados, por uma operação de “
Barter
”, assumiram a obrigação de entregar à agravante a quantidade de 46.780 sacas/60kg de soja, a qual, pela literalidade da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, não está sujeita ao feito
recuperacional
, nem aos efeitos do período de blindagem, a saber:

Art. 11. Não
se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço
,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro
, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

A esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos,
geradores, prensas, colheitadeiras, tratores
etc. )
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Com base nessas considerações, é caso de reformar a decisão de origem, para permitir que a credora, ora agravante, exerça o direito de reaver o produto agrícola, que possui natureza extraconcursal e, nem sob o pálio da essencialidade, pode ser mantido com o devedor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e, assim permitir que a credora, ora agravante, exerça o direito de reaver o produto agrícola, os quais possuem natureza extraconcursal, com que, ainda, julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1o VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
1
0

DE

JU
L
H
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
AO
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA
AFASTOU A PRELIMINAR E
VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E PREJUDICADO O
AGRAVO
INTERNO. O 2o

VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003716-89.2024.8.11.0003, por entender que o “
Juízo
Recuperacional
é o competente para deliberar sobre o destino do patrimônio dos
recuperandos
”
e que “
o grupo recuperando
[está]
acobertado pelo prazo de blindagem e com a declaração provisória de essencialidade dos grãos objeto da safra atual”,
determinou diversas providências que envolvem a agravante, dentre as quais, o pagamento pelos grãos mediante depósito em conta judicial, a proibição de retenção do produto e/ou dos respectivos valores e a liberação do montante objeto da constrição.

Portanto, cumpre analisar se os grãos com origem na CPR 47/2024 são essenciais para a manutenção das atividades do grupo recuperando, para, desse modo, confirmar a legalidade das demais deliberações.

O pedido de RJ foi realizado em 20-2-2024, o processamento foi deferido em 11-3-2024, e se encontra no período de blindagem.

Importante destacar que se trata de Recuperação Judicial do seguimento rural. Logo, os grãos são geralmente a principal moeda de troca capaz de viabilizar o investimento e impulsionar o negócio.

Por isso o Juízo de origem declarou a essencialidade, além da sua competência para decidir sobre o destino do patrimônio dos
recuperandos
. Confira-se:

“
Assim, entendo pela possibilidade de ser
declarada a essencialidade provisória dos bens
listados - sob perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, ao menos até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade seja contestada por algum credor (ou o objeto de eventual decisão judicial por juízo diverso) e seja, então, enfrentada caso a caso.

[...]

Nesse contexto, tem-se
que, uma
vez deferida a recuperação judicial,
compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio dos empresários em soerguimento
.

[...]

No que concerne às noticiadas ‘atitudes ilegais’ que estariam sendo praticadas pela credora Agrícola Alvorada S.A., é certo que,
estando o grupo recuperando acobertado pelo prazo de blindagem e com a declaração provisória de essencialidade dos grãos objeto da safra atual, não pode a credora reter os grãos de propriedade dos produtores rurais em recuperação judicial
; e, muito menos, o pagamento de valores a que
os mesmos
façam jus
”.

Em observância ao princípio da preservação da empresa, o art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 proíbe que durante o
stay

period

sejam vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor os bens de capitais fundamentais à manutenção da atividade econômica.

Desse modo, ainda que a soja não se enquadre no conceito estrito de “
bens de capital
”, conforme aduzido pela agravante, é preciso interpretar de forma ampla o §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, para que se avalie sua imprescindibilidade diante de cada caso concreto, pela ótica da continuidade e do soerguimento da empresa, mesmo que se trate de grãos garantidos por penhor ou oriundos de créditos supostamente extraconcursais.

Assim, estando sujeita ao juízo universal a deliberação sobre o acervo patrimonial da empresa ou dos produtores rurais em recuperação, e tendo ele reconhecido a essencialidade, não há como manter constrições, retenções financeiras ou até mesmo a fiscalização da lavoura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS.
PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. 1. [...]. 2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal),
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação
.
4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. 5. Os
arts
. 49 e 50, § 1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 6. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1954239 MT 2020/0171231-6, julgamento em 25-4-2022, Quarta Turma,
DJe
de 27-4-2022).

“[...] 1.
No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, com fulcro no art. 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1o, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8o, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que,
grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos
arts
. 6o, caput, e 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005
, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3o, do art. 49, e no § 1o, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.o 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6o da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5o, da Lei n.o 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos
arts
. 1o e 2o, § 2o, v, da lei n.o 492/1937 e
arts
. 1.419 e 1.443 do código civil,
arts
. 6o, 49, § 5o, da Lei n.o 11/ 101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011 e (
AgRg
no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
01/07/2013)

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o
impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa
”. (TJMT, AI n. 1005491-51.2024.8.11.0000, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento em 7-5-2024, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
de 10-5-2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial,
a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado
”. (TJMT 10073853320228110000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 8-6-2022, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
de 16-6-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS NEGOCIADOS. 1. Os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à
Cedula
de Produto Rural, nos termos do artigo 11, da Lei no 14.112/2020, em consequência da
extraconcursalidade
do crédito não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. Nos termos do artigo 49, § 3o da Lei de
Falencias
e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), pode o juízo, em atenção ao princípio de preservação da empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime da Recuperação Judicial, como mostra ser o caso em exame, mas tal restrição se estende apenas aos bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, chamados ‘bens de capital’. 3.
Eventual reconhecimento da essencialidade do bem dado em garantia na
Cedula
de Produto Rural, qual seja, a soja, não sujeita o crédito à Recuperação Judicial, mas apenas impede a prática de atos expropriatórios daqueles grãos, no período do
stay

period
, previso no artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO, 5450469-81.2023.8.09.0125, Rel. Ricardo Prata, 7a Câmara Cível,
DJe
de 1o-12-2023).

Vale destacar a seguinte ressalva feita na decisão recorrida:

“
E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual
a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática
”.

Por outro lado, em relação aos valores bloqueados em nome dos avalistas (Ari
Guntzel
e
Seli
Bratz), os agravados não têm legitimidade para requererem a liberação, pois é vedado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

Pelo exposto,
divirjo da relatora e dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para reformar o
decisum
na parte em que liberou “
todos os valores constritos em face dos requerentes e dos avalistas Sr. Ari
Guntzel
e
Sra

Seli
Bratz
Guntzel
”, ante a ilegitimidade dos
recuperandos
para formularem o pedido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2
o VOGAL):

Ante a divergência, peço vista dos autos para análise.

EM 17 DE JULHO DE 2024:

APÓS O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) VOTAR PELO
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, FOI

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
AO
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Preferi examinar com vista a matéria discutida na r. decisão recorrida, que reconheceu e declarou grãos de soja (commodities) como essenciais à recuperação judicial de produtor rural.

A essência de quanto merece destaque na decisão agravada está em buscar o alcance do que vem a ser
bem de capital
para efeito de atração do Juízo da recuperação em processamento.

O negócio realizado entre o credor e o produtor rural é classificado como “operação
barter
”, assim, considerada, para se ater ao caso concreto, o fornecimento de insumos destinados a assegurar a produção agrícola, isso de um lado,
enquanto que
, de outro, a promessa de entrega de grãos correspondentes por ocasião da colheita.

Pela r. decisão recorrida reconheceu-se acerca da essencialidade dos grãos produzidos pelo recuperando, em atenção ao
Principio
da Preservação da Empresa,
máxime
no “
stay

period
”, tal como ocorre no caso.

Sabe-se que, como regra, o acervo patrimonial do devedor responde pelas obrigações contraídas.

Mas, dada a riqueza da realidade do mundo fenomênico que permeia a vida das relações, não raro a regra vem recheada de exceções tendentes a adequar possíveis intercorrências próprias da dinâmica que a proposição linear não abraça por inteiro.

Na recuperação judicial, a exceção
a
regra de que os créditos se sujeitam aos efeitos da recuperação, está aquela segundo a qual não alcança tais efeitos os chamados créditos extraconcursais, em cujo conceito – e nisso não há
duvida
– se ajusta o direito creditício da agravante.

Anota-se ainda que no curso da recuperação judicial não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

No caso em exame não há discussão acerca da
extraconcursalidade
dos bens perseguidos pela credora – grãos (commodities) objeto de promessa de entrega no modo e tempo convencionados, pelo produtor rural em recuperação.

De sorte que a questão de fundo está sem saber se os grãos (soja) que o produtor rural prometeu entregar em troca dos insumos fornecidos pelo credor, repita-se, embora extraconcursais, são considerados, ainda que por interpretação extensiva, bens de capital, não sujeitos, por causa dessa natureza, à venda ou retirada do estabelecimento do devedor.

Constituiu entendimento segundo cuja orientação “bem de capital” é aquele utilizado no processo de produção, como tais considerados, tratores, colheitadeiras, silos, prensas, secadores.

Na perspectiva da produção agrícola bens de capital são aqueles utilizados como meio para a persecução da atividade final do agricultor, em cuja classificação não se enquadram os grãos (commodities) agrícolas, exatamente porque não são meio, mas
resultado final
da produção.

O quadro fático ainda se revela mais singular porque a ideia que leva à compreensão de que os bens de capital não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do recuperando se orienta na temporariedade, de modo a indicar que, cessado o período de essencialidade, tais bens, podem ser vendidos ou retirados do empreendimento do recuperando, para satisfazer a obrigação perseguida pelo credor.

Daí decorre resultante lógica de que grãos (commodities) não podem ser considerados bens de capital, para os efeitos da Lei de Recuperação Judicial, porque se permanecerem à disposição do devedor, por sua natureza, não poderão no futuro, ao depois, serem retirados, vendidos ou restituídos ao titular da obrigação extraconcursal, que é a ideia da temporalidade.

Verdade que a produção agrícola constitui ativo circulante importante como moeda de troca destinada a continuidade do recuperando. Mas, de outro lado, não menos importante é assegurar o direito de crédito ao fornecedor de insumos, como no caso, realizado na modalidade “operação
barter
”, para que esses fornecedores, de indiscutida importância para a cadeia de produção, possam manter seu equilíbrio econômico-financeiro para permanecer na alimentação da cadeia de produção agrícola.

Talvez, ou certamente por isso, foi que o Legislador excluiu dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, classificou como extraconcursal, essa natureza de crédito, assim como o discutido na decisão recorrida.

Conclui-se, então, que o art. 49, §3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Não reúne, assim, então, os dois requisitos para a restrição admitida pela Lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Assim,
dá-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024